Tribunal: STF
Processo: Rcl 169
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-02
Data de publicação: 1985-05-02

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. EXECUÇÃO ANTECIPADA. ART. 156 DO RI. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. EFICACIA.
1. OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA SUSPENDEM A EFICACIA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO SE NESTE HOUVE PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (PRECEDENTE: ERE 43.485, 'IN' RTJ-29/173).
2. APLICAR OS EFEITOS DA DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
QUANDO PENDENTE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA,
VIOLA A COMPETÊNCIA DO STF PARA ESSA DECISÃO FINAL.
3. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.